Tribunal: TJES
Processo: 5016820-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016820-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: PAULA NITZ BLANK
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargada, excluindo a condenação dos dano morais, em razão de ausência de comprovação de l
esão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia).

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão, vez que a negativação ou suspensão do fornecimento de energia elétrica em desfavor da Embargante somente ocorreu devido ao deferimento de tutela liminar, que suspendeu a realização desses atos, bem como, omissão quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a Embargante foi obrigada a desviar seu tempo e esforço para lidar com as cobranças indevidas e o risco iminente de corte no fornecimento de energia elétrica

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do vício apontado. Aborrecimento decorrente da relação de consumo entre as partes. Mero descumprimento contratual
.

6. O inconformismo da parte, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)